Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. CRÉDITO. GÊNESE. EXTRATO BANCÁRIO E FORMAL DE PARTILHA. SALDO EM CONTA CORRENTE À ÉPOCA DO PASSAMENTO DA GENITORA DA AUTORA. MÚTUOS. EXISTÊNCIA. PROVA DA QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS JUNTO AO RÉU. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. RETENÇÃO DO SALDO. LEGITIMIDADE. PERSEGUIÇÃO. VIA INJUNTIVA. PROVA ESCRITA DE CRÉDITO EM ABERTO. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO INADEQUADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO (CPC, ARTS. 373, I, e 700). SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
2. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
3. Da regulação conferida pelo legislador deriva que extrato bancário emitido à época do passamento da correntista e o formal de partilha originário de inventário e esboço promovido pela herdeira universal da falecida, para cuja germinação não concorrera nem participara o banco, não consubstanciam prova escrita apta a aparelhar a perseguição da satisfação do ativo reputado retido indevidamente pelo banco depositário, pois não espelham obrigação de pagar originária de instrumento desguarnecida de exigibilidade.
4. Subsistindo débito originário de mútuo contratado em vida pela mutuária, a retenção, pelo banco, do saldo subsistente em sua conta para realização do saldo devedor em aberto com base em previsão contratual torna controversa a subsistência de obrigação de pagar quantia certa imputável ao mutuante, devendo o dissenso ser resolvido nas vias ordinárias, e, inclusive, ser a obrigação colacionada ao processo sucessório da falecida, se não o fora, inclusive porque inviável que formal de partilha originário de inventário conduzido pela herdeira da extinta seja oposto ao banco como retrato da subsistência do crédito se não balanceado com a obrigação também da titularidade da extinta (CPC, arts. 373, I, e 700, §§1o e 2o).
5. O desprovimento do apelo determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.